Tribunal: TJDFT
Processo: 0714984-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é possível reduzir o montante dos alimentos prestados pelo apelante ao seu filho, fixado pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. No caso em deslinde verifica-se que a genitora exerce a guarda unilateral do adolescente, arcando com a maior parte das despesas ordinárias e extraordinárias do filho. É importante destacar que o alimentando foi diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, bem como com depressão e necessita de tratamento e medicação específica. 3.1. Em relação às possibilidades do alimentante, há nos autos a informação de que trabalha informalmente, e que, por essa razão, não tem renda fixa. 3.2. Convém destacar que o recorrente não tem outros filhos com menos de 18 (dezoito) anos e que, apesar das alegadas dificuldades financeiras, não trouxe aos autos os necessários elementos de prova que corroborem a aludida afirmação. 3.3. Assim, o recorrente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação que lhe fora imposta.
4. Com efeito, não subsiste razão para a pretendida reforma da sentença, pois o critério adotado pelo Juízo singular é proporcional e razoável. 4.1. Assim, ao sopesar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo genitor, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 70% (setenta por cento) do valor do salário-mínimo.
5. Recurso conhecido e desprovido.